Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002334-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIELA CORREA DA COSTA DE SOUZA SOARES - CPF: 039.662.841-97 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA GOULART PUPPIM - CPF: 603.772.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO XOLAIR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto (art. 300, do CPC).

A agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano da Agravada, porém, da leitura das suas razões recursais colhe-se que, de fato, a agravada não teve atendido o seu pleito de aplicação do medicamento, sob a justificativa da agravante de que
houve um atraso na entrega do fármaco pela indústria farmacêutica autorizada para a revenda do medicamento, o que só foi concretizado em 03/01/2023.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo fornecimento do medicamento solicitado, diante da gravidade do quadro da autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

Consoante o relatório médico apresentado (ID 106891494 - origem), é patente a urgência da agravada, que está acometida de Urticária e Angioedema Crônicos Refratários (CID 10 – L50.1) e que o não uso da medicação pode ocasionar risco de morte, por agravamento da doença, gerando um quadro clínico denominado Anafilaxia, uma condição grave e potencialmente fatal.

Assim, o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1049139-26.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por GABRIELA CORREA DA COSTA DE SOUZA SOARES, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar à Ré que autorize o fornecimento da medicação XOLAIR 150MG, com 1 (uma) seringa solução, conforme a prescrição médica, no prazo máximo de 6 (seis) horas, sob pena de multa, que arbitrou na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que jamais negou o fornecimento de medicamento à parte Agravada, não havendo qualquer pretensão resistida nesse sentido, mas sim, que somente houve um atraso na entrega do fármaco pela indústria farmacêutica autorizada para a revenda do medicamento, no entanto, frisa que em pouco dias a Agravada foi informada que poderia se dirigir ao ambulatório da Agravante para a aplicação da dose.

Destaca que a demanda originária nem mesmo conta com requisito do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência, bem como que, da mera narrativa dos fatos, e dos documentos apresentados, verifica-se que o quadro clínico da parte Agravada não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98, , inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada para cassar o pleito liminar da ação face da inexistência de inércia e/ou negativa por parte da Unimed Cuiabá, pela inconteste ausência de interesse processual no caso em tela e face a legalidade das condutas da Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 158234690).

Contraminuta da parte agravada (ID 158496664).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL proposta em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA E TRABALHO MÉDICO, na qual a parte autora requer ordem liminar para que determine o fornecimento do medicamento XOLAIR 150MG com 1 seringa solução da forma determinada pela médica.

Aponta que recebeu prescrição médica para o uso de medicação específica para tratamento imunológico e não obteve atendimento porque ao se dirigir ao ambulatório UNIMED na data marcada para aplicação de sua dose, lhe foi informado que não há previsão de quando o medicamento seria disponibilizado.

Aduz a autora que a falta do medicamento pode ocasionar risco de morte, bem como há documentação médica informando a gravidade do caso e a urgência para o uso da medicação prescrita.

Dessa forma, requereu, em sede tutela de urgência, fosse ordenado à Ré que forneça e aplique as duas ampolas do medicamento XOLAIR 150 mg com 1 seringa solução, da forma determinada pela médica, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar à Ré que autorize o fornecimento da medicação XOLAIR 150MG, com 1 (uma) seringa solução, conforme a prescrição médica, no prazo máximo de 6 (seis) horas, sob pena de multa, que arbitrou na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano da Agravada, porém, da leitura das suas razões recursais colhe-se que, de fato, a agravada não teve atendido o seu pleito de aplicação do medicamento, sob a justificativa da agravante de que
houve um atraso na entrega do fármaco pela indústria farmacêutica autorizada para a revenda do medicamento, o que só foi concretizado em 03/01/2023.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo fornecimento do medicamento solicitado, diante da gravidade do quadro da autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

Consoante o relatório médico apresentado (ID 106891494 - origem), é patente a urgência da agravada, que está acometida de Urticária e Angioedema Crônicos Refratários (CID 10 – L50.1) e que o não uso da medicação pode ocasionar risco de morte, por agravamento da doença, gerando um quadro clínico denominado Anafilaxia, uma condição grave e potencialmente fatal.

Assim, o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Ao obstar fornecimento de medicamento indicado por profissional médico como indispensável à paciente e essencial à manutenção de sua saúde, o não atendimento fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Sobre o tema, os seguintes julgados da Corte Superior:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de ressarcimento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Se revela abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1805403/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Também, se mostra evidente, o perigo de dano, ante a urgência, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Assim, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão, de modo que o não fornecimento do medicamento requerido pela agravada viola, não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023